Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703074-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARINE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Tutela Antecipada Recursal - Suspensão de Descontos em Conta Corrente - Ausência de Probabilidade do Direito - Indeferimento CARINE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, a qual indeferiu pedido de tutela provisória consistente na suspensão de descontos em conta corrente. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que tem parte substancial de sua renda debitada diretamente de sua conta corrente, o que representa grave dano a sua dignidade, além de tal ato consistir comportamento abusivo da credora, especialmente em face de exercício de direito de cancelamento de débitos diretos previsto pela Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. Requer antecipação da tutela recursal no sentido de já suspender os descontos em conta corrente da autora. Dispensado do preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante pelo Juízo de origem. É o relato necessário. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Compulsando os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para se justificar a concessão da tutela pretendida. No caso, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada, que pretendia suspender descontos havidos em sua conta corrente, discutindo a validade de tal conduta em razão, especialmente, do cumprimento do disposto no artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Esta Oitava Turma tem entendimento consolidado sobre o caso no mesmo sentido indicado pelo Juízo de origem: "havendo autorização contratual expressa para desconto em conta corrente, o cancelamento não pode ser determinado de forma unilateral sem demonstração de irregularidade ou abusividade nas contratações" (Acórdão 2061848, 0737636-16.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.). Compulsando os autos, é possível verificar que a agravante possui diversos contratos de empréstimo firmados com a agravada (ID 253987511 dos autos originários). Nesse sentido, como mencionado no precedente acima, cada um desses contratos devem ser analisados em cognição exauriente para se compreender a extensão da autorização dos descontos em conta corrente, o que é incompatível com a presente fase processual. Ademais, é também firme a jurisprudência desta Turma no sentido de que a ação que pretende a suspensão dos descontos em conta corrente, que ora se discute, não se confunde com o procedimento de superendividamento previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU IRREGULARIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO GENÉRICO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela provisória, determinando a suspensão dos descontos realizados na conta corrente da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que suspendeu genericamente os descontos bancários é válida diante da ausência de individualização dos contratos e de comprovação de abusividade; (ii) estabelecer se é possível o cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente quando os contratos foram regularmente autorizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não pode ser conhecido quanto à impugnação da gratuidade de justiça, pois a decisão agravada não apreciou a matéria, sendo vedada a supressão de instância. 4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débitos, contudo, o entendimento desta Turma Cível limita esse cancelamento aos casos em que não há prévia autorização ou em que o cliente não reconhece a autorização. 5. Conforme fixado no Tema 1085/STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização, não se aplicando por analogia a limitação da Lei n. 10.820/2003. 6. No caso concreto, a parte autora não demonstrou ausência de consentimento ou irregularidade na contratação, limitando-se a alegar comprometimento excessivo de sua renda, argumento que deve ser analisado em procedimento próprio de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC. 7. A suspensão genérica dos descontos, sem comprovação de abusividade ou ilegalidade, inviabiliza o cumprimento da decisão e afronta os princípios da congruência, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de descontos bancários em conta corrente somente é cabível quando demonstrada a inexistência de autorização válida ou a abusividade na contratação. 2. O endividamento excessivo deve ser discutido em ação própria de repactuação de dívidas por superendividamento, não sendo suficiente, por si só, para justificar a tutela de urgência em ação individual. 3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 não autoriza o cancelamento genérico de débitos regularmente autorizados pelo correntista. (Acórdão 2043786, 0726918-57.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Assim, ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator